Tribunal: TJMT
Processo: 1020123-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020123-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), VALMIR PASQVALOTTI - CPF: 181.098.101-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI - CPF: 000.049.811-46 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – MEDIDA DE ARRESTO DEFERIDA – ABRANGÊNCIA AMPLIADA PARA ATINGIR BENS DOS SÓCIOS – FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do arresto sempre se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. 2. Havendo elementos que denotem provável êxito da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser mantida a decisão que autorizou que fosse ampliada a abrangência do arresto para que a medida também atingisse os bens móveis e imóveis pertencentes aos sócios da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020123-24.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Tutela de Urgência Cautelar de Arresto
”, convertida em ação “
Monitória
” (Proc. no

1002629-35.2020.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por VALMIR PASQVALOTTI e MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI,
confirmou a tutela cautelar antecipada concedida em caráter antecedente, que havia autorizado o arresto de 2.773 sacas de 60 kg de soja de titularidade da ré, como também o arresto online do saldo de suas contas bancárias até o valor de R$ 220.425,68, e admitiu o aditamento da petição inicial, com o acréscimo do pedido principal monitório, deferindo a tutela de urgência pleiteada pelos autores para que
fosse ampliada a abrangência do arresto de modo a que a medida também atingisse os bens móveis e imóveis pertencentes a
ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, sócios da agropecuária/ré, pois, segundo apreciação da magistrada, os requisitos legais necessários estão “
evidenciados pelos documentos juntados aos autos que
(denotam que)
a empresa/requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar o patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores
”
(cf. Id. no 34149511 dos autos de origem).

A agravante diz que “
a
inclusão de plano do seu sócio no polo passivo da demanda de origem, antes mesmo da sua citação para exercer o seu regular direito de ampla defesa e contraditório, definitivamente se deu de modo irregular e totalmente contrário ao que prevê o Código de Processo Civil
”, constituindo clara violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), além de desprezar as disposições legais que regem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 135), sustentando, nessa perspectiva, que o novo CPC trouxe “
um procedimento específico para a desconsideração, com a garantia do contraditório, em especial para assegurar que nenhuma invasão da esfera patrimonial ocorra sem a estrita observância do devido processo legal,
(...)
, afinal, um suposto ato fraudulento da pessoa que se busca a responsabilização, via incidente de desconsideração, não se presume e, por consectário lógico, o perigo de dano não pode ser desprovido de fundamento objetivo e racional
”, porém, no caso, além de não ter sido oportunizada a oitiva dos seus sócios, a decisão agravada sequer expos com precisão em qual hipótese do art. 50 do CC o caso dos autos estaria inserido.

Sustenta, em outra frente, que é incabível a concessão do arresto cautelar no caso, primeiro porque se cuida de medida incompatível com o processo de conhecimento, afinal, nesse momento, “
não é devedora, mas tão somente figura no polo passivo de uma demanda na qual ainda será analisado o mérito de questões que, ao afinal, poderá em tese torná-la devedora; a bem da verdade, os agravados possuem mera pretensão de um suposto direito e, não havendo decisão de cunho condenatório, não se tem a certeza do direito, de sorte a não se poder falar em responsabilidade patrimonial
”; depois,

não há comprovação consistente de situação que represente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inverídica a narrativa dos autores de que estaria havendo a dilapidação ou ocultação do seu patrimônio, o que pode ser verificado, aliás, do fato de que os seus ativos financeiros e alguns outros bens foram facilmente localizados e constritados em outras ações judiciais, e, além do mais, dos imóveis mencionados pelos agravados, o único negociado ultimamente foi o de matrícula no 18.038, que pertencia exclusivamente ao patrimônio pessoal do seu sócio Alex Pereira, nada tendo a ver com suas atividades empresariais.

Diz que, em todo caso, se mantida a ordem de intromissão no patrimônio dos sócios, o arresto deve ser limitado aos bens cuja negociação e transferência é questionada pelos autores, “
uma vez que a responsabilidade
(do terceiro)
é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz), e que o terceiro atingido não possui vínculo com o débito, de modo algum poderia o Juízo de origem determinar o arresto irrestrito do patrimônio de terceiro
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para afastar de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
”, ou, então, “
a reforma da r. decisão agravada, para afastar as medidas constritivas concedidas
”, ou, ao menos, limitar o escopo de abrangência da medida em relação aos sócios; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(
cf. Id. no 58078982).

A decisão vinculada ao Id. no
60941507
admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, determinando apenas a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Transcorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 66466495).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem é concernente a pedido de tutela cautelar antecipada em caráter antecedente, posteriormente convertido em ação monitória, em que autora expõe, em síntese, que comercializou grãos junto à executada INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja, sucedendo que o requerente VALMIR PASQUALITTI entregou à requerida a quantia de 144.898 kg de soja, e o requerente MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI a quantia de 21.461,00 kg de soja; porém, decorrido o prazo para o adimplemento da obrigação pela requerida (10/05/2020), além de não ter ocorrido o pagamento, ela ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido.

Os autores pleitearam, inicialmente, fosse concedida a tutela cautelar de arresto de 2.773 sacas de soja de titularidade da ré, como também o arresto on-line, via sistema Bacen-Jud, do saldo de R$ 220.425,68 dos ativos financeiros localizados em suas contas bancárias, argumentando que “
o requisito da probabilidade do direito é certo, seguro e provado, visto que os contrato de compra e venda de sojas, atrelados à nota fiscal de venda, bem como o não pagamento em 10/05/2020
(...).
Já o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concretiza-se na venda pela empresa/ré de parte do seu patrimônio, antes e durante o trâmite
(do seu pedido de)
recuperação judicial, o que engloba grãos depositados em seus armazéns, bens imóveis e, é claro, na diferença discrepante entre os bens declarados na recuperação e o número imenso de credores
”, tendo ressaltado, como prova de conduta temerária da ré, o fato de que esta “
comprou enorme volume de grãos neste ano de 2020, com maior ênfase no mês de março, data anterior ao do pedido de recuperação judicial, porém, em sua maioria, não o depositou os grãos em seus armazéns, localizados em Nova Xavantina, Sorriso, Primavera do Leste e Gaúcha do Norte, mas sum já o vendeu a outras empresas
” (cf. I. no 32603468 dos autos de origem).

O MM. Juiz, ao receber a petição inicial, deferiu o pedido de tutela de urgência, autorizando o arresto on-line do saldo existente nas contas bancárias de titularidade da ré até o valor da dívida, assim como “
o arresto de 2.773 sacas de 60kg de soja, que encontram-se nos Armazéns da ré Indiana Agri nos municípios de Gaúcha do Norte, Sorriso e Nova Xavantina
” (cf. Id. no 332620360 dos autos de origem), e, depois, diante da não localização de grãos nos munícipios em que a ré atua no estado de MT, acolheu pedido incidental dos autores de ampliação do escopo da medida cautelar, a fim de determinar o “
arresto de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, produtos químicos, desde que de propriedade da parte requerida
” (cf. Id. no 32904489 dos autos de origem), o que, no entanto, não se mostrou mais eficaz ou exitoso do que as medidas concedidas inicialmente no feito.

Finalizada a instrução sumária prescrita para o procedimento das tutelas antecipadas em caráter antecedente (CPC, arts. 305 e ss.), uma vez que a ré objetou o pedido inicial e a decisão liminar através da competente contestação (cf. Id. no 33705257), sobreveio a decisão ora agravada, onde o MM. Juiz confirmou a concessão da tutela de urgência cautelar, estabilizando os efeitos da medida de liminar, tendo ratificado que “
a probabilidade do direito da parte autora restou demonstrada pela comprovação, em sede de cognição sumária, da entrega da soja vendida nos moldes pactuados pelas partes quando da formulação do contrato de compra e venda, conforme comprovada pelas notas fiscais (IDs no 32603475/32604399), e, do mesmo modo, restou demonstrada o perigo de dano ante os indícios de dilapidação do patrimônio comprovado nos autos, evidenciados, ainda, pela impossibilidade de localização de grãos a serem arrestados
”
(cf. Id. no 34149511 dos autos de origem).

Em relação a esse ponto, a conclusão decisória afigura-se defesa de qualquer crítica imediata, pois, de fato, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e notas fiscais), embora não ostente a qualidade de título executivo, constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor dos autores, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento processual da ré até então - permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até porque inexiste qualquer óbice ou incompatibilidade lógica entre a cautelar de arresto e o processamento da ação monitória, pois, em essência, a tutela cautelar objetiva a proteção do direito, e não o processo em si, sendo cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, circunstância esta que se vê de todas as tentativas frustradas de se localizar qualquer bem da ré para fins de atendimento da ordem de arresto.

A decisão agravada também admitiu o aditamento da petição inicial, efetuado através da formulação de pedido principal pelos autores em obediência ao que prevê o art. 308 do CPC (cf. Id. no 34085818), determinando que, a partir de então, o feito prosseguisse de acordo com o procedimento da ação monitória, e, em sede de tutela de urgência, diante do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido junto ao pedido monitório, deferiu o pedido de medida de liminar dos autores, para novamente ampliar o escopo da ordem de arresto cautelar, dessa vez, para autorizar que a medida atinja o patrimônio pessoal do sócio da ré e de sua companheira, alinhando os seguintes motivos para subsidiar a decisão:

“Outrossim, da análise do aludido pedido, verifico que a parte requerente pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, requerendo, ainda, concessão de tutela de urgência para o arresto dos bens do sócio ALEX PEREIRA, e de sua convivente, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.

(...), considerando que o pedido de desconsideração foi formulado juntamente com o pedido principal e, portanto, na petição inicial, desnecessária a instauração de incidente, bem como a suspensão dos autos, nos termos do artigo 134, §2o e 3o, do Código de Processo Civil.

(...)

No caso em apreço, verifico que a parte requerida apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.

Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID no 34086326).

Ainda, no mesmo dia 02/04/2020, houve a transferência de bens imóveis do sócio ALEX, sendo dois deles à sua convivente, THASSIA, conforme documentos de IDs no 34086316 e 34086819.

Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.

(...)

Destarte, no caso dos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito do exequente, vez que, a priori, evidenciado pelos documentos juntados aos autos que a empresa requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar seu patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores listados nos autos da recuperação judicial.

Do mesmo modo, resta comprovada a existência de perigo de dano, haja vista que o desvio patrimonial praticado pela requerida coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência pátria, a transferência de bens de alto valores, capazes de levar o requerido a insolvência, caracteriza fraude, mormente quando efetuados em favor de parentes próximos, como é o caso dos autos.”

Registra-se, antes de mais nada, que a necessidade de citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o procedimento prescrito pelo art. 135 do CPC, de modo algum impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, que tenham por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de
frustração da futura pretensão executiva,
a teor do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC.

Frente a essa perspectiva, não enxergo em que medida a decisão agravada importou em cerceamento de defesa, sobretudo ao se considerar que a hipótese sequer trata de processo incidental de desconsideração, e, sim, de processamento em conjunto ao pedido principal, o que, por si só, implica em que o patrimônio do terceiro, desde o início do processo, já está potencialmente sujeito aos efeitos das decisões proferidas nos autos; ainda em caráter de cognição precária, quanto à matéria de fundo, admito que os fundamentos recursais não convencem de pronto quanto ao provável desacerto da decisão agravada, pois, de um lado, vale para esse ponto as mesmas considerações quanto à probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano, afinal,
a concessão do arresto sempre se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, e, lado outro, no que toca à presença de elementos que denotem provável êxito da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, despontam particularmente relevantes os apontamentos de que há evidente confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios e, especialmente, de que a “
avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude
”, e neste primeiro momento processual, tais indícios são suficientes para justificar a manutenção da decisão agravada, para resguardar o valor pleiteado na ação monitória
, não havendo falar em limitação do arresto aos

bens cuja negociação e transferência é questionada pelos autores, afinal, se há fortes indícios de que a empresa/requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar o patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores, não se pode ter certeza de que os agravados identificaram todas as transferências realizadas com esse intuito, de modo que o arresto deve ser realizado exatamente como determinado pela decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021